Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NORTE NORDESTE UNIMED. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO.
1. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, bem como advém da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Apesar de ter sido firmado contrato com a Unimed Norte Nordeste, em face da situação da recuperação judicial do plano de saúde, deve ser reconhecida a responsabilidade da Central Nacional Unimed para arcar com a obrigação imposta à Unimed Norte Nordeste, por força da responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico.
4. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser razoável e proporcional ao caso, principalmente por se tratar de tratamento médico ao qual faz jus o contratante do plano de saúde e pelo qual não pode aguardar por longo prazo, sob pena de ver sua saúde prejudicada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.